Tribunal: TJDFT
Processo: 0732011-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732011-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. O. D. F. P. REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAELA OLIVEIRA DE FARIA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P.O.D.F.P., assistido por Raphaela Oliveira de Faria, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0731340-43.2023.8.07.0001, que tem como parte requerida a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de autorização de matrícula junto à Fundação ré, bem como de expedição do certificado de conclusão do Ensino Médio em caso de aprovação na avaliação (ID 167011810): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, sob o rito comum, proposta por P.O.D.F., assistido por sua genitora, em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, em que a parte autora requer que seja determinada a sua matrícula junto à Fundação ré, bem como seja expedido o certificado de conclusão do Ensino Médio em caso de aprovação na avaliação. Aduz que foi aprovado nos vestibulares do UNIPROCESSUS, IESB e MACKENZIE para o curso de DIREITO, com prazo para apresentação de documentos até o dia 02/08/2023, e que está cursando a 3a série do Ensino Médio, conforme documento de ID n° 1667777433. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300 do CPC. A Educação para Jovens e Adultos (EJA) foi criada com a finalidade de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio. Nesse passo, verifico que o requerente tem menos de 18 (dezoito) anos de idade, de modo que não preenche os requisitos estabelecidos pela Lei para o acesso à EJA. Além disso, sobre o tema, foi instaurado pelo TJDFT o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0005057-03.2018.8.07.0000, ainda não transitado em julgado, que fixa a seguinte tese jurídica: “Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". Conforme registrado na petição inicial, em casos semelhantes, este Juízo concedeu a tutela provisória para autorizar a matrícula e a conclusão do Ensino Médio. Contudo, em obediência ao disposto no art. 985 do CPC, uma vez firmada a tese, é dever do juiz aplicá-la. No caso, inexiste probabilidade do direito. Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, pois não há elementos concretos para afastar a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência. Anote-se. Retifique-se a autuação para excluir a segunda autora, tendo em vista que se trata da genitora/assistente do autor. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” O agravante requer o recebimento do recurso em seus efeitos ativo e suspensivo, com a concessão da tutela de urgência para revisar a decisão agravada e permitir que ele realize a avaliação de conclusão do ensino médio na modalidade acelerada (supletivo/EJA). No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de confirmar a medida liminar requerida (ID 49722097). Afirma que possui elevada capacidade cognitiva e sempre despendeu esforços significativos em seus estudos, de modo que suas notas escolares são exemplares e, recentemente, foi aprovado em 3 vestibulares, e deseja ingressar no curso superior de Direito, conforme: 1 - Declaração de aprovação em Vestibular na Faculdade Presbiteriana Mackenzie; 2 - Declaração de aprovação em Vestibular na Faculdade UNIPROCESSUS; e 3 - Declaração de aprovação em Vestibular na Faculdade IESB. Esclarece que possui 17 anos e 1 mês de idade, não tendo ainda concluído o ensino médio, mas, conforme declaração, já concluiu o 2o ano, na Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima e, atualmente, está cursando o 3o ano do ensino médio no Colégio Ideal, e já cumpriu a base curricular obrigatória com desempenho superlativo. Alega que, apesar de empenhar tantos esforços nos estudos, está prestes a perder as vagas conquistadas nos vestibulares, isso porque, precisará matricular-se: 1 - na Faculdade Presbiteriana Mackenzie até o dia 02/08; 2 - na Faculdade UNIPROCESSUS até o dia 07/08; e/ou 3 - na Faculdade IESB até o dia 14/08. Diz que, para tanto, é imprescindível a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio, ou documento equivalente, ou ainda, decisão judicial autorizando a matrícula em curso supletivo. Aduz que, apesar de ter cumprido toda a base curricular prevista para o ensino médio e possuir capacidade indubitável para aprovação escolar final, só conseguirá a certificação de conclusão do ensino médio por meio de supletivo (EJA); porém, foi impedido de realizar a prova por ainda não ter completado 18 anos. Discorre sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a probabilidade do direito foi amplamente demonstrada pela jurisprudência uníssona do TJDFT, que entende pela possibilidade de flexibilização da norma em casos específicos como este, em que o discente foi aprovado em vestibular e somente a idade não pode ser empecilho para a realização da prova requerida. Acrescenta que o seu pedido também encontra respaldo na Constituição Federal, na Lei 9.394/96 e no art. 4a da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaca que se encontra em apertado prazo para a concretização de sua matrícula no curso de Direito, independente de qual for a faculdade escolhida, o que torna imprescindível a concessão da liminar pleiteada, evitando o perecimento do direito. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Embora beneficiário da justiça gratuita, o agravante recolheu o preparo recursal, conforme guia e comprovante de pagamento de IDs 49722101/49722104. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 17 anos de idade (completará 18 anos em 25/06/2024) e estar cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovado no exame vestibular para o curso de Direito em três faculdades (IDs 166777423, 166777435, 166777437, 166777439 e 166777433). O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. Dessa maneira já decidiu este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CETEB. AVANÇO ESCOLAR. À ÉPOCA MENOR DE IDADE. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. DIREITO. ALUNA CURSANDO O 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE TESTES PARA FIM DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. DIREITO É SOBRETUDO BOM SENSO. QUESTÃO DE ORDEM. REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para determinar a matrícula da impetrante no CETEB, a fim de realizar os exames do curso supletivo necessários à conclusão do terceiro ano do ensino médio e, caso aprovada, autorizar a expedição do respectivo certificado de conclusão e histórico escolar. 2. No caso, verifica-se que a impetrante contava com 17 anos e 2 meses de idade (nasceu aos 5 de julho de 2004), e obteve sucesso no vestibular para cursar Direito no CEUB. 2.1. Outrossim, há declaração de que a autora estava cursando o 3o ano do ensino médio, tendo obtido ótimas notas até o 2o bimestre cursado. Extrai-se, ainda, declaração de negativa de matrícula no CETEB, com fundamento nas disposições da Lei no 9.394/96 e no art. 54, §1o, da Resolução CEDF no 02/2020, no que se refere a emancipação. 3. Rejeitada a questão de ordem suscitada pelo 2o vogal no sentido de impossibilidade de impetração de mandado de segurança, na hipótese em exame, uma vez que o ato praticado por diretor de entidade particular de ensino, para ser passível de exame em Mandado de Segurança, deve necessariamente refletir o exercício de poder público delegado, consubstanciado em ato de império, (art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009). 4. A interpretação teleológica do art. 24, V, “c” e do art. 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96, em conjunto com o art. 208, V, da CF, determina que seja observada a capacidade do indivíduo para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Logo, é aplicável aos casos desta espécie o princípio da razoabilidade. 4.1. Na hipótese, a maturidade física e emocional demonstraram-se presentes, além da capacidade intelectual que restou comprovada por meio da aprovação da autora no vestibular quando ainda em curso o terceiro ano do ensino médio. 4.2. A Lei no 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu art. 24 a possibilidade de o aluno avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. 4.3. O art. 38, § 1o, II, da referida Lei, define a idade mínima de 18 anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, invoca-se a Lei no 9.394/96 e as normas infralegais pertinentes, conforme os princípios e dispositivos constitucionais inerentes à educação. 5. A corroborar esse entendimento colaciona-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: “(...) 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07208601420208070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). 5.1. Direito é sobretudo bom senso. 6. Remessa necessária improvida.” (0704173-86.2021.8.07.0012, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/03/2023) - g.n. “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07208601420208070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido.” (07130554420198070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 09/07/2020) - g.n. É cediço que foi julgado, em 03/05/2021, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 13 (Processo no 0005057-03.2018.807.0000), em que restou firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Ocorre que foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o referido acórdão, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ: “PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO. SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2021). 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). 3. Embora haja decisões do STJ no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação, esse entendimento é mais adequado nos casos em que a coisa julgada só não se formou porque pendente o exame de embargos de declaração ou petição autônoma, mas não nas hipóteses em que pendente o julgamento do próprio recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC). 4. Hipótese em que não cabe reclamação contra decisão que determina o sobrestamento do feito enquanto pendente de julgamento o recurso especial interposto em face do acórdão que julga Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR). 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023) - g.n. Nesse contexto, está caracterizada a probabilidade de provimento da tese recursal. Quanto ao perigo da demora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação da matrícula definitiva no curso superior para o qual o recorrente foi aprovado, apresentando todos os documentos originais exigidos. DEFIRO o pedido liminar para determinar que a agravada efetue a matrícula do agravante e lhe aplique as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, caso aprovado, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator